Tribunal: TJSP
Processo: 1000070-88.2019.8.26.0210
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA.
Pessoa jurídica que pode ser beneficiária da gratuidade, mas que precisa provar sua hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência dominante deste E. Tribunal e do E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse sentido.
Prova dos autos incapaz de demonstrar a alegada hipossuficiência – Caso concreto em que a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA.
Pessoa jurídica que pode ser beneficiária da gratuidade, mas que precisa provar sua hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência dominante deste E. Tribunal e do E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse sentido.
Prova dos autos incapaz de demonstrar a alegada hipossuficiência – Caso concreto em que a recorrente não demonstrou a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda – Não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.
Agravante que deixa de trazer argumentos capazes de atacar a decisão monocrática que fica mantida.
Agravo interno não provido.